Tribunal: STJ
Processo: 1521544-62.2023.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052708 - SP (2025/0359341-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ERICK FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PROCESSO PENAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL QUE TERIA SIDO VIOLADO OU OBJETO DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.

DEFICIÊNCIA
NA

SÚMULA
284/STF.
FUNDAMENTAÇÃO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52863616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: eb469301-646e-4d6a-ac4e-c14b651d46e6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052708 - SP (2025/0359341-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ERICK FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PROCESSO PENAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL QUE TERIA SIDO VIOLADO OU OBJETO DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.

DEFICIÊNCIA
NA

SÚMULA
284/STF.
FUNDAMENTAÇÃO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ERICK FERREIRA DOS
SANTOS contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da
qual não se conheceu do respectivo agravo em recurso especial (fls. 440/441).
Em suas razões (fls. 445/452), sustenta o agravante, em síntese, que a
decisão agravada incorreu em equívoco ao deixar de conhecer do apelo nobre, ante a
existência de flagrante ilegalidade e cerceamento à liberdade de locomoção, que
justificariam a concessão da ordem de ofício.
Alega, ainda, que não pretende o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, mas, sim, a revaloração dos critérios jurídicos utilizados pela instância ordinária,
que, ao desconsiderar a única versão verossímil constante dos autos, violou dispositivos
de tratados internacionais de direitos humanos e do Código de Processo Penal.
Afirma que houve indevida negativa de vigência do
III,
, do Código
art. 593,
d
de Processo Penal, e que o recurso especial versa sobre matéria eminentemente de
direito, o que afastaria a incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51963507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/11/2025 09:21:12
Código de Controle do Documento: 4a3484e7-3be0-4cde-9bb6-ea5e8822c585

Pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada, com a reconsideração do
juízo de admissibilidade e consequente conhecimento e provimento do recurso especial.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 467/479).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido. Contudo, a insurgência não merece provimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte agravante não
foi conhecido em razão da Súmula 284/STF.
A parte agravante, nas razões do agravo regimental, não conseguiu infirmar tal
fundamento. A defesa não demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, quais
dispositivos de lei federal teriam sido violados pelo acórdão recorrido ou seriam objeto de
dissídio jurisprudencial, circunstância impeditiva do conhecimento do recurso especial,
pela deficiência na fundamentação. Correta, pois, a aplicação do enunciado da
Súmula 284/STF.
Na mesma linha: AgRg no
Ministro Reynaldo Soares
AREsp n. 2.482.535/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AgRg no
Ministro
22/3/2024;
REsp n. 1.968.097/MS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
AgRg no
15/3/2024;
AREsp n. 2.314.965/MG,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
e AgRg no
12/6/2023;
REsp n. 1.949.109/PR,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 10/6/2022.
Sublinho, nesse particular, que a menção a normas infraconstitucionais, de
forma esparsa, no corpo das razões recursais, não supre a exigência de fundamentação
adequada do recurso especial, pois dificulta a delimitação da controvérsia.
A propósito: AgRg no
Ministro Messof Azulay Neto,
AREsp n. 2.721.120/GO,
Quinta Turma, DJEN 28/5/2025.
Quanto à concessão de
de ofício, nos termos da jurisprudência
habeas corpus
desta Corte, configura medida excepcional, cabível por iniciativa do próprio órgão
Documento eletrônico VDA51963507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/11/2025 09:21:12
Código de Controle do Documento: 4a3484e7-3be0-4cde-9bb6-ea5e8822c585

jurisdicional, somente quando evidenciada flagrante ilegalidade na restrição ao direito de
locomoção, o que não se verifica na hipótese. Ressalte-se, ainda, que o instituto não se
presta à superação de óbices recursais nem pode ser manejado como sucedâneo de
recurso especial inadmitido, sob pena de esvaziamento do regime recursal próprio (AgRg
nos EDcl no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.415.816/MG,
Turma, DJe 8/4/2024).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51963507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/11/2025 09:21:12
Código de Controle do Documento: 4a3484e7-3be0-4cde-9bb6-ea5e8822c585

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.052.708 / SP
Número Registro: 2025/0359341-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00055285220248260041
00055293720248260041
00345398920238260000
15215446220238260228
345398920238260000
55285220248260041
5528522024826004100055293720248260041
55293720248260041 895012023
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERICK FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: PAULO GABRIEL DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ERICK FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52845809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:44:04
Código de Controle do Documento: 13b9df15-a189-4f55-b8c0-7b1d58fa9631

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:44:04
Código de Controle do Documento: 13b9df15-a189-4f55-b8c0-7b1d58fa9631